Tribunal: TJMT
Processo: 1004047-51.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1004047-51.2022.8.11.0000 – COMARCA DE BARRA DO GARÇAS
IMPETRANTE :- DR. JUNIO CESAR COELHO DA SILVA
PACIENTE :- RICHELMY SAMPAIO DE JESUS
EMENTA
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL, FUGA DE PESSOA PRESA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL – DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA, PERICULOSIDADE DO AGENTE E POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE, RESPONDIA À MEDIDA DE INTERNAÇÃO E FUGIU DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO APÓS AGREDIR AGENTES DO ESTADO E AMEAÇÁ-LOS DE MORTE – REGISTROS DE REITERADOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES DE FURTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.
1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta reiterados atos infracionais em sua folha de antecedentes, além da gravidade concreta da ação delituosa, eis que ele respondia à medida socioeducativa de internação – mesmo após ter atingido a maioridade – e fugiu do sistema socioeducativo, após agredir agentes do Estado e ameaçá-los de morte, ao passo que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.
2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.
3) Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004047-51.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Dano Qualificado, Crime Tentado, Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (ADVOGADO), JUNIO CESAR COELHO DA SILVA - CPF: 468.613.001-87 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), RICHELMY SAMPAIO DE JESUS - CPF: 073.175.851-06 (PACIENTE), JULIO ASSIS DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO OLIVEIRA FERNANDES - CPF: 710.024.151-01 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO PEREIRA DA ROCHA - CPF: 419.993.201-15 (VÍTIMA), AILTON CEZAR BARBOSA - CPF: 620.882.031-68 (VÍTIMA), NILVANIA DE JESUS - CPF: 899.203.501-25 (VÍTIMA), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO, LESÃO CORPORAL, FUGA DE PESSOA PRESA E DANO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO, EM CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA –

ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL –
DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO
– NÃO VERIFICÁVEL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA –

GRAVIDADE DA CONDUTA,

PERICULOSIDADE DO AGENTE E

POSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DELITIVA –
PACIENTE QUE ATINGIU A MAIORIDADE, RESPONDIA À MEDIDA DE INTERNAÇÃO E FUGIU DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO APÓS AGREDIR AGENTES DO ESTADO E AMEAÇÁ-LOS DE MORTE – REGISTROS DE REITERADOS ATOS INFRACIONAIS EQUIPARADOS A CRIMES DE FURTO – PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO OBSTAM A SEGREGAÇÃO CAUTELAR –
IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1) Não há ilegalidade no decreto de prisão preventiva, se demonstrados os requisitos autorizadores previstos no art. 312, do CPP, sendo a custódia necessária para a garantia da ordem pública, a fim de evitar a reiteração delitiva, visto que o paciente ostenta reiterados atos infracionais em sua folha de antecedentes, além da gravidade concreta da ação delituosa, eis que ele respondia à medida socioeducativa de internação – mesmo após ter atingido a maioridade – e fugiu do sistema socioeducativo, após agredir agentes do Estado e ameaçá-los de morte, ao passo que eventuais condições pessoais favoráveis, por si só, não obstam a custódia cautelar.

2) Demonstrada a necessidade da prisão, afasta-se a aplicação de medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP.

3) Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelo Dr. Junio Cesar Coelho da Silva, em favor de
Richelmy Sampaio de Jesus
,

visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1001158-15.2022.8.11.0004.

Sustenta o impetrante que o paciente estava cumprindo medida socioeducativa na unidade de Barra do Garças, completou 18 anos e estava prestes a deixar a unidade, mas se envolveu em uma briga no local juntamente com outros menores, que resultou em lesão de um dos agentes penais.

Aduz que crime contra patrimônio é de competência de juizado especial na esfera cível, que não justifica a medida extrema adotada, bem como assevera que, conforme laudo médico, a lesão causada no agente público foi de natureza leve, não podendo se aventar uma tentativa de homicídio, motivos que não justificam a prisão decretada.

Assim, busca a liberdade provisória do paciente “
por preencher os requisitos legais tais como: residência fixa, trabalho licito, menor, sem passagem após completar 18 anos, motivos que tornam ilegal a prisão decretada
” (sic).

Por fim, sustenta que na hipótese de se considerar presentes os requisitos do art. 312 e a observância do art. 313, ambos do Código de Processo Penal, que ao menos sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, com base no art. 282, § 6o e art. 319, do Código de Processo Penal.

Em conclusão, diante do suposto constrangimento ilegal que diz estar submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente ou, substituída por outra medida cautelar e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.

O pleito liminar foi indeferido
(Id. 120798980)
e aportaram aos autos as informações da autoridade apontada como coatora (Id.
121642469
).

O
parecer,
da lavra do Dr.
Alexandre de Matos Guedes
, Promotor de Justiça convocado, é pela
denegação da ordem
(Id.
120111456
), conforme entendimento assim sumariado:

“HABEAS CORPUS” – PACIENTE PRESO EM FLAGRANTE, COM POSTERIOR CONVERSÃO EM PRISÃO PREVENTIVA, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DESCRITOS NO ART. 121 C/C ART. 14, INCISO II, ART. 129, §12, ART. 351, ART. 163, § ÚNICO, INCISO III E ART. 29 DA LEI No 2.848/40. AVENTADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, AO ARGUMENTO QUE O CRIME CONTRA PATRIMÔNIO É DE COMPETÊNCIA DE JUIZADO ESPECIAL NA ESFERA CÍVEL, E AINDA CONFORME LAUDO MÉDICO, A LESÃO CAUSADA NO AGENTE PÚBLICO FOI DE NATUREZA LEVE, NÃO PODENDO SE COGITAR EM TENTATIVA DE HOMICÍDIO, MOTIVOS QUE NÃO JUSTIFICAM A PRISÃO DECRETADA. INSUBSISTÊNCIA. PACIENTE QUE RESPONDIA À MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO, E MESMO APÓS TER ATINGIDO A MAIORIDADE, FUGIU DO SISTEMA SOCIOEDUCATIVO APÓS AGREDIR AGENTES DO ESTADO E AMEAÇÁ-LOS DE MORTE, DEMONSTRADO A TOTAL FALTA DE COMPROMISSO COM AS MEDIDAS ACAUTELADORAS A QUE ESTAVA SUBMETIDO. EXISTINDO NOS AUTOS PROVAS DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, BEM COMO PRESENTES OS REQUISITOS PRECONIZADOS NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, NECESSÁRIA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA, CUJO “MODUS OPERANDI”, ASSOCIADO À POSSIBILIDADE DO MESMO VIR A REITERAR NA CONDUTA CRIMINOSA, REVELAM SUA PERICULOSIDADE. EM FACE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO, NÃO SE VISLUMBRA A ADEQUAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES, ARROLADAS NO ART. 319 DO CPP, POR NÃO SE MOSTRAREM SUFICIENTES E EFICAZES. FINALMENTE, É PACÍFICO NA DOUTRINA E NA JURISPRUDÊNCIA QUE AS EVENTUAIS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO AGENTE NÃO OBSTAM SUA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA, DESDE QUE ESSA SE MANIFESTE NECESSÁRIA NOS TERMOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO DEMONSTRADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM”.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

A pretensão esposada no
writ
é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.

Consta do Boletim de Ocorrência que ocorreu uma fuga no sistema socioeducativo no bairro Santo Antônio, em Barra do Garças-MT, sendo comunicado pela agente Nilvania de Jesus que a fuga se deu no momento da visita, quando o paciente, ao ser conduzido novamente para sua cela, aproveitou a oportunidade e jogou o agente Carlos Roberto contra a cela, sendo apoiado pelo reeducando Carlos Eduardo.

Da narrativa se extrai que o agente Carlos Roberto foi ferido gravemente na cabeça devido as fortes agressões sofrida, havendo necessidade da presença do corpo de bombeiros que o atendeu e o encaminhou ao PSM local e que enquanto estavam em luta corporal, o reeducando Carlos Eduardo tomou a força a chave da cela 5 onde se encontrava o reeducando Julio e a abriu, permitindo sua saída.

Na oportunidade, por se encontrar em desvantagem numérica, a agente Nilvania não conseguiu deter os três reeducandos, que conseguiram fugir quebrando o telhado da unidade, tendo acesso ao lado externo. A agente ainda afirmou que foram muito agredidos pelo trio, que queriam a todo custo, fugir da unidade.

Ressai que foi montado o cerco nas proximidades, onde o paciente e Carlos Eduardo foram localizados no telhado de uma residência e foram detidos em flagrante, ao passo que em outra residência logo abaixo, foi localizado o reeducando Julio.

Por fim, a narrativa termina evidenciando que o evento teve como resultado danos ao patrimônio público, três agentes feridos, sendo dois com necessidade de atendimento médico e um em estado mais grave.

Em audiência de custódia, o magistrado homologou o flagrante e converteu a prisão do paciente em preventiva, assim como a dos demais envolvidos. Fora considerada a necessidade de preservação da ordem pública, dada a periculosidade do paciente, que estava sob o regime de internação e demonstrou falta de compromisso com as medidas acauteladoras a que estava submetido, além de evitar a reiteração delitiva, visto que constam em seus registros, reiterados atos infracionais equiparados a crimes de furto, a confirmar a necessidade da medida cautelar extrema.

Eis o conteúdo da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva,
verbis:

“Quanto ao estado de liberdade de
Richelmy Sampaio De Jesus
, pela descrição dos fatos, e dos demais elementos existentes no procedimento em tela, notadamente ao que se refere à lesão provocada na vítima, existe, ao menos em um juízo superficial próprio a este momento, a verificação de contexto fático indiciário de crime doloso contra a vida.

Quanto à necessidade da manutenção da prisão, destaca-se a periculosidade do indivíduo. O fato do flagrado estar sob o regime de internação já indica relevante indício da periculosidade, notadamente em atenção às prescrições legais sobre a matéria, que restringe tal medida a casos extremos, bem como levando-se em consideração as posturas adotadas no judiciário local, onde a falta de vagas no sistema socioeducativo leva a imposição da medida privativa de liberdade à casos extremos.

Ademais, a postura do flagrado demonstra falta de compromisso com as medidas acauteladoras a que estava submetido, de modo que qualquer outra medida cautelar diversa da prisão se mostra como insuficiente ao acautelamento da situação em tela, de modo que o descompromisso com a medida restritiva da liberdade releva a ineficácia de qualquer outra medida que não seja a prisão provisória para fins de preservação da ordem pública, que no caso em tela demonstra-se proporcional e adequada.

Quanto ao mais, verifica-se pelo histórico infracional, de onde constam reiterados atos infracionais equiparados a crimes de furto, elementos que endossam a periculosidade do flagrado e a necessidade da medida cautelar extrema”.

Posteriormente, a defesa requereu a revogação da prisão preventiva, tendo o magistrado indeferido o pedido por considerar, em suma, que: “
O fato de já responderem à medida socioeducativa de internação mesmo após terem atingido a maioridade, somados às condutas acima descritas, demonstram de forma empírica a periculosidade e gravidade concreta, bem como a reiteração delitiva, circunstâncias que justificam de forma empírica a manutenção da prisão
” (Id. 120589962 - Pág. 2).

Verifica-se que as decisões estão concretamente fundamentadas, não havendo afronta ao art. 93, IX, da CFR e ao art. 312, do Código de Processo Penal.

Além da materialidade delitiva e indícios de autoria (
fumus comissi delicti
), o
periculum libertatis
, resta bem apontado pela cominada autoridade coatora, visto que a mesma considerou que a prisão preventiva é necessária para
garantia da

ordem pública
, face à
gravidade da conduta
e
periculosidade do paciente
, eis que respondia à medida socioeducativa de internação - mesmo após ter atingido a maioridade - e fugiu do sistema socioeducativo após agredir agentes do Estado e ameaçá-los de morte.

Na decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, o magistrado trouxe um julgado do
Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que, considerando que o suspeito já se encontrava internado pela prática de ato infracional grave, é possível a utilização dessa circunstância para fins de decreto e manutenção da preventiva, sob o prisma da contumácia criminosa,
verbis:

“[...] 3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019) -
(HC n. 656.934/PE, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 16/11/2021). [...].” (AgRg no RHC 157.291/ES, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/02/2022, DJe 25/02/2022).

A ordem pública, em especial, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição dos delitos pelo agente, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância.

É cediço que a reiteração criminosa e a notória possibilidade de persistência no comportamento delituoso são circunstâncias reveladoras do perigo imposto à ordem pública, de forma que não se concebe sem motivação a decisão que, com tais fundamentos, decreta a prisão preventiva do acusado, de modo que tem-se por atendida a determinação consubstanciada no art. 93, inciso IX, da CF.

Nesse sentido, os seguintes julgados,
verbis:

“
HABEAS

CORPUS

(...)
PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
REITERAÇÃO
DELITIVA DO PACIENTE - INQUÉRITO POLICIAL POR FURTO QUALIFICADO
ATO

INFRACIONAL
ANÁLOGO A
HOMICÍDIO
QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO] -
FUNDADA PROBABILIDADE DE
REITERAÇÃO
DELITIVA JUSTIFICA A ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT –
ATOS

INFRACIONAIS
JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
- PREMISSA DO STJ - PRISÃO PROVISÓRIA COMPATÍVEL AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (...) ORDEM DENEGADA O c. STF firmou diretriz jurisprudencial no sentido de que “a fundada probabilidade de
reiteração
delitiva justifica a ordem de prisão cautelar” (HC no 137558AgR).
“O risco de
reiteração
delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (TJMT, Enunciado Criminal 6) A “prática de
atos

infracionais
, apesar de não poder ser considerada para a fins de reincidência ou maus antecedentes, serve para justificar a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública” (STJ, RHC no 47.671/MS).(...)”
(TJMT, N.U 1002629-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2019, Publicado no DJE 19/03/2019)
. –
Destaquei.

“HABEAS

CORPUS
–
TENTATIVA
DE
HOMICÍDIO
QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA (...) 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS, EM TESE, PRATICADOS PELO PACIENTE, BEM COMO POR SUA
REITERAÇÃO
DELITIVA – PREENCHIMENTODOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (...) 2.Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente porque ficou demonstrado ser imprescindível para garantir a ordem pública, diante da sua
reiteração
delitiva e da gravidade concreta dos crimes, supostamente, perpetrados por ele, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal. (...)”
(TJMT, N.U 1021369-21.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 23/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)
.

Desse modo, ao contrário do que afirma a defesa, a exigência constitucional de fundamentação das decisões foi cumprida a contento, encontrando-se apoiada em elementos concretos justificadores da segregação cautelar.

Cabe salientar que a prisão preventiva não possui o cunho de antecipar os eventuais efeitos condenatórios, mas, sim, de afastar o agente do convívio social, uma vez que presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como também não representa desrespeito ao princípio constitucional da presunção de inocência, o que só ocorreria na hipótese de ausência daqueles pressupostos. Trata-se apenas de medida eficaz para garantir a aplicação da lei penal.

Apesar de o impetrante sustentar que o paciente tem predicados pessoais, em tese, favoráveis à soltura, vale dizer, mesmo se comprovado fosse, não representam, por si sós, óbice à manutenção da custódia e, portanto, não servem para a concessão da liberdade pleiteada.

A propósito:

“(...)
CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...)

A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema. 3. Agravo regimental desprovido.
(STJ, AgRg no HC 564.397/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 23/06/2020).

Na hipótese dos autos, mostra-se inviável, também, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que, além de haver motivação apta a justificar a custódia preventiva do paciente, a aplicação das medidas previstas no art. 319 do CPP, não se mostram adequadas e suficientes ao caso em análise.

Nesse sentido, o recente entendimento do STJ:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULUM LIBERTATIS. DEMONSTRAÇÃO. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO. CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. ORDEM DENEGADA. (...) 3.
Dadas as apontadas circunstâncias do fato, não se mostra adequada e suficiente a substituição da prisão preventiva por medidas a ela alternativas (art. 282 c/c art. 319 do CPP).
4. A Recomendação n. 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, que estipula medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo Coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e sugere a reavaliação das prisões provisórias, não reflete uma diretriz obrigatória de se ter de soltar, irrestritamente, todos aqueles que estão presos provisoriamente, mas sim, um elemento interpretativo a ser levado em consideração em cada caso concreto, tendo-se em conta o trazido aos autos pelas partes interessadas. (...) 6. Ordem denegada”.
(STJ, HC 578.495/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020). –
Destaquei.

No mais, sabe-se que, em casos como o presente, recomenda a prudência que se atente para o princípio da confiança no juiz da causa, o qual dispõe de meios de convicção mais seguros para aquilatar a necessidade da constrição em face da proximidade das partes, dos fatos e das provas.

Assim, embora o impetrante sustente a desnecessidade da custódia cautelar do paciente, o decreto preventivo está justificado, porquanto, demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, mormente considerando o risco que representa à ordem pública.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
denego

a ordem pretendida em benefício de
Richelmy Sampaio de Jesus
, por entender que, no caso vertente, inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022